Tribunal: STF
Processo: AI 684768
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 


Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. 




No presente caso, a agravante não impugnou as seguintes assertivas: (i) inexistência de violação do art. 93, IX, da Constituição; (ii) ausência de prequestionamento dos artigos 30, I e III, e 156, I, da Lei Maior; (iii) incidência dos óbices contidos nos enunciados 280 e 636 da Súmula/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.